Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-23.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEMONSTRADA. ENTREGA DAS CHAVES. REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.
2. No caso dos autos, a dívida executada se refere às taxas condominiais não pagas do período de janeiro a julho de 2017, e levando-se em conta que a executada já havia realizado a entrega da chave do imóvel em 2016, não figurando mais como possuidora do bem, ela não pode ser responsabilizada pelo pagamento da obrigação, tornando-se parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.
3. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.